Tribunal: STF
Processo: AI 431287
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 37 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Indispensabilidade da exibição, pelo
advogado, do instrumento de mandato, sob pena de serem considerados
inexistentes os atos por ele praticados (art. 37 do CPC).
Agravo
desprovido.